Tribunal: TCU
Processo: 019.322/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria a ex-servidor do Tribunal de Contas da União; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, artigo 71, incisos III e IX, e na Lei 8.443/1992, artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria de Elierson Madureira Soraggi, negando-lhe registro; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelo interessado, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao órgão de origem que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1. suspenda, no prazo de quinze dias, os pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de quinze dias, as providências adotadas, nos termos do artigo 262, caput , do Regimento Interno deste Tribunal; 9.3.2. retifique a parcela percebida a título de incorporação de quintos/décimos nos proventos do interessado, em atendimento às regras previstas na Lei 8.911/1994; 9.3.3. comunique ao interessado o inteiro teor desta deliberação no prazo de quinze dias e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação nos quinze dias subsequentes, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; e 9.3.4. emita novo ato de concessão de aposentadoria e submeta-o a registro deste Tribunal no prazo de trinta dias, após corrigidas as falhas que ensejaram a ilegalidade do ato, nos termos do artigo 262, § 2o, do RITCU e do artigo 19, § 3o, da IN-TCU 78/2018.